Tribunal: TJDFT
Processo: 0755311-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO. REJEITADA. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não há mácula nos fundamentos da decisão que enfrentou apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. 1.1. Desnecessário que o julgador se debruce em todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir.
2. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
3. Evidenciada capacidade financeira do alimentante para arcar com a prestação de alimentos fixados em 150% (cento e cinquenta por cento do salário-mínimo), valor que se mostra adequado e proporcional.
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
5. Recurso conhecido, parcialmente, e na parte conhecida, desprovido. Preliminar rejeitada. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.